Tribunal: STF
Processo: SEC 7154
Classe: SEC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-07
Data de publicação: 2004-10-07

Ementa:
EMENTA: Sentença estrangeira: divórcio e guarda de filho menor:
questões suscitadas pela requerida, com relação à competência da
Justiça francesa e à validade da sua citação para a ação de
divórcio, que perdem a relevância com a retratação registrada em
cartório e a aquiescência ao pedido de homologação: concorrência dos
 pressupostos legais (RISTF, arts. 216, 217 e 218): homologação
deferida, sem condenação às verbas da sucumbência, dada a
concordância da requerida